Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-45.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001654-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELIA GONCALVES SANTANA DA SILVA - CPF: 019.106.561-78 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir parcialmente do e. Relator, pois a negativação de 03/03/2021 coexistiu com inscrições preexistentes legítimas, excluídas apenas meses depois, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ e afastando o dano moral, mantida apenas a declaração de inexistência do débito e a exclusão do registro. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. EXCLUÍDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera o dever de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo prescindível a prova do efetivo abalo moral.

3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as negativações preexistentes foram excluídas.

4.
Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1- Declarar a inexistência dos débitos apontados na unidade consumidora nº 3105667-4 e inexigíveis as cobranças realizadas pela requerida;

2- Determinar à requerida a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos questionados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais);

3- Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data da disponibilização da negativação) válida até a data de 29/08/2024 e após, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6”

No caso, a parte recorrente alega a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, sustentando que o débito decorre do fornecimento de energia à unidade consumidora titularizada pelo autor, que não pagou as faturas pendentes.

Sustenta ainda, que a parte recorrida possui débito preexistente, de modo que é indevida a indenização por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ. E por fim, afirma que a tentativa da parte recorrida em alterar a verdade dos fatos, omitindo sua relação contratual com a recorrente, mesmo tendo contratado e usufruído dos serviços prestados pela Concessionária caracteriza má-fé.

No caso, a controvérsia consiste em verificar se há relação jurídica entre as partes, bem como o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral.

Com efeito, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Dessa forma, compete à parte recorrente demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Verifica-se dos autos que a parte recorrente não apresentou contrato assinado pela parte recorrida ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Assim, nos casos em que não há negativação preexistente legítima, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse mesmo sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Neste caso, verifico que a presente demanda foi ajuizada em 21/01/2025 e as anotações apresentadas para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ já haviam sido baixadas no ano de 2023, ou seja, elas não constavam nos registros do nome da parte autora quando ela tomou conhecimento da dívida discutida nestes autos e, portanto, não pode ser utilizada para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aliás, tem se posicionado esta Turma Recursal em diversos julgados o que, por consequência, força reconhecer que se trata de matéria sedimentada, conforme se observa dos seguintes julgamentos:

AGRAVO INTERNO – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou procedência ao pedido de danos morais sob o fundamento da súmula 385 (anotação preexistente).

2. A parte Agravante requer a reforma da decisão para afastar a súmula 385 do STJ e arbitrar indenização por danos morais.

3. A Agravada ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece.

4. A falha na prestação de serviços é incontroversa e o débito inexigível, restando devolvido para análise o dever indenizatório pela Agravada a título de danos morais.

5.
In casu, verifica-se que a negativação que originou esta ação é de R$ 95,82 (noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) e foi incluída na data de 21/01/2020, já a anotação que o juízo a quo fundamentou para aplicar a súmula 385 é com data de inclusão em 18/01/2020, porém, foi excluída em 27/01/2021.

6. Diante disso, levando em consideração que na data do protocolo da ação (23/10/2023) a negativação de R$ 95,82 (noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) incluída em 21/01/2020 era a mais antiga existente, inviável a aplicação da súmula 385 do STJ.

7. No mais, deve ser levado em consideração o que dispõe a Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

8. Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser modificada, sendo afastada a incidência da súmula 385 do STJ.

9. É o entendimento da Turma Recursal;

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC). 2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe. 3. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT). 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR). 5. Necessária a redução do quantum indenizatório. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1032925-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

11. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora (N.U 1061399-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINARES. GRATUIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. MÉRITO. CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
ANOTAÇÕES ANTERIORES EXCLUÍDAS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. Do mesmo modo, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 2- Interesse processual se traduz na necessidade/utilidade da demanda. No caso, restou demonstrado o problema e a não solução administrativa, restando ausentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 330 do CPC. 3- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 4- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, caixa eletrônico, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 5- A indicação nos autos das condições do interessado no dano extrapatrimonial (extratos atualizados SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), viabilizam a apreciação do pedido. 6- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 7- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 8- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. 9- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 10- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 11- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 11.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 11.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 11.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 11.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 11.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 12- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1006055-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Em relação a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025